Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719686-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA SIROTSKY SORIA AGRAVADO: NELSON DA COSTA PINTO JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIANA SIROTSKY SORIA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0704451-69.2025.8.07.0005, movida em desfavor de NELSON DA COSTA PINTO JUNIOR. A decisão agravada determinou a emenda da inicial para fins de conversão do feito em ação de arbitramento de honorários advocatícios, sob pena de extinção do processo, nos seguintes termos (ID 233690681): “Trata-se de execução de título extrajudicial decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 231180580). A requerente inicialmente ajuizou o feito perante o juízo do 1o Juizado Especial Cível desta Circunscrição Judiciária (0700083-17.2025.8.07.0005). Naquele feito, foi proferida sentença de extinção nos seguintes termos: “Consoante se verifica dos autos 0708104-16.2024.8.07.0005, a autora renunciou ao mandato outorgado pelo réu em 02.01.2025, sem concluir o serviço para o qual foi contratada, pois a inicial nem mesmo foi recebida e, por falta de emenda, houve seu indeferimento. O contrato é bastante vago acerca do seu objeto, pois prevê apenas prestação de serviços jurídicos na área de direito bancário, mas se depreende da inicial que o objetivo fosse o ajuizamento e acompanhamento da ação que visava repactuação de dívidas em razão de superendividamento. Ainda que o devedor tenha descumprido primeiramente o contrato, deixando de efetuar o pagamento do valor acordado, justificando a renúncia do mandato pela exequente, fato é que essa não prestou o serviço contratado integralmente, pois nem mesmo a inicial foi recebida. Em tal situação, tem entendido esta Corte que, embora o advogado possa renunciar a qualquer momento ao mandato conferido, os honorários serão proporcionais ao serviço prestado, sob pena de enriquecimento sem causa. [...] Essa é a situação dos autos, ou seja, não pode o autor pretender o recebimento da integralidade dos honorários contratados se não prestou o serviço por inteiro. Assim, mostra-se necessário que haja o arbitramento de honorários, em ação própria, o que torna o contrato de honorário título extrajudicial ilíquido, pois não se sabe exatamente o valor devido, o que inviabiliza o prosseguimento da execução. [...] Diante do exposto, em razão da iliquidez do título executivo, indefiro a inicial e extingo a execução, sem apreciação de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 783, do Código de Processo Civil.” A parte requerente, então, renovou a demanda executiva perante este Juízo, baseada no mesmo título carecedor de iliquidez, com o objetivo de modificar a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina nos autos de no 0700083-17.2025.8.07.0005. Como já pontuado, em caso de descumprimento de contratos de serviços advocatícios em que não houve a contraprestação integral dos serviços, o advogado poderá realizar a cobrança equivalente aos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJDFT: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. LIQUIDEZ DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DA DEMANDA EM AÇÃO DE ARBITRATENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve, prima facie, demonstrar a liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de demanda que tem por objetivo a constituição de título executivo judicial, o que evidencia a impossibilidade de instauração de procedimento posterior de liquidação da dívida. 2. Observado que a ação ajuizada em decorrência do contrato de prestação de serviços advocatícios foi extinta, sem resolução do mérito, carece de liquidez o valor dos honorários advocatícios convencionados com base no proveito econômico que seria obtido na demanda proposta. 3. Constatada a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, por iniciativa exclusiva do contratante, sem que fossem estabelecidos os critérios para o pagamento proporcional da contraprestação pactuada, a apuração do montante devido a título de honorários advocatícios deverá ser realizada em ação de arbitramento. 4. Facultada a emenda à inicial para fins de conversão da ação monitória em ação de arbitramento de honorários advocatícios, sem que a parta autora tenha atendido a determinação judicial, correto se mostra o indeferimento da petição inicial. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão: 1372048, 0711540-97.2021.8.07.0001, Relatora CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/09/2021, publicado no DJE: 27/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifado. Esse também é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça: “Caso ocorra a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelos contratantes, os honorários devem ser arbitrados judicialmente de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados, sendo abusiva a cláusula que estipula o direito à remuneração integral contratualmente estabelecida.” STJ. 3a Turma. REsp 2.163.930-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 4/2/2025 (Info 842). Tendo em vista que a ação de arbitramento de honorários é regida pelo procedimento especial regulado pela Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), não é cabível o processamento perante Juizado Especial, motivo pelo qual o Juízo Cível é o competente para julgamento do feito. Desse modo, defiro o prazo de 15 dias para que a parte requerente emende a inicial para converter o feito em ação de arbitramento de honorários advocatícios, sob pena de extinção do feito.” Em seu recurso, a recorrente pede: i) a concessão dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para fins de determinar a suspensão do feito originário durante a tramitação do agravo de instrumento; e ii) o conhecimento e total provimento do recurso, para fins de reformar a decisão agravada, tendo em vista que não há necessidade de conversão do feito em ação de arbitramento de honorários. Sustenta ter sido contratada pelo agravado para prestar serviços jurídicos consistentes na proposição de ação de superendividamento (autos no 0708104-16.2024.8.07.0005), com pagamento acordado em parcelas. Alega que, no bojo do mencionado feito, o agravado não enviou os documentos necessários para o regular prosseguimento do processo, resultando no indeferimento da inicial, fato somente ocorrido devido às atitudes do agravado, o qual deixou de se comunicar com a advogada contratada, não realizando o envio dos documentos solicitados. Nesse ínterim, o agravado também deixou de adimplir com o valor acordado contratualmente – tendo efetuado o pagamento somente de 2 (duas) parcelas - ainda que o serviço jurídico tenha seguido de forma integral, razão pela qual, na data de 31 de dezembro de 2024, após inúmeras tentativas de contato, a exequente, ora agravante, formalizou a renúncia ao mandato outorgado, tendo notificado o executado na mesma oportunidade e peticionado nos autos. Dentro desse contexto, alega que, não obstante os fundamentos externados na decisão agravada, o recorrido deixou de efetuar os pagamentos acordados, gerando, assim, quebra contratual prevista na cláusula terceira, autorizando a cobrança da integralidade dos honorários restantes devidos. Além disso, o recorrido deixou de responder qualquer contato da ora agravante, tornado impossível que a advogada contratada cumprisse com os prazos processuais – pois estes dependiam da juntada de documentos cujo fornecimento deveria ser dado pelo agravado – resultando, por obviedade, no indeferimento da petição inicial. Alega que, diante dessas particularidades, pouco importa quanto do trabalho foi prestado, diferente do entendimento do juízo a quo. Pontua ser incabível, quando analisado o caso em tela e os objetivos nele pretendidos, a conversão do processo em uma ação de arbitramento de honorários, pois esta se trata de ação de caráter cognitivo, que tem por intuito auxiliar casos nos quais há, principalmente, lacunas contratuais e jurídicas, relativas à falta de estipulação ou de acordo quanto aos honorários devidos, não sendo este o caso dos autos (ID 71952883). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo (ID 71952899). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em face do agravado através da qual busca o pagamento do valor de R$ 8.028,37, decorrente de contrato de prestação de serviços jurídicos (ID 231180578). Conforme consta, a ora recorrente inicialmente ajuizou feito similar perante o Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina (autos no 0700083-17.2025.8.07.0005), ocasião na qual foi proferida sentença extintiva do processo, sem resolução do mérito, por entender aquele Juízo ser necessário o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários para verificar o quantum devido (honorários proporcionais ao serviço prestado), concluindo pela iliquidez do título executivo (ID 222809962 dos mencionados autos). Em desatenção ao ato judicial acima mencionado, a requerente renovou a mesma demanda perante a Vara Cível de Planaltina (autos originários), tendo o Juízo a quo mencionado as mesmas razões para justificar a ausência de liquidez do suposto título executivo e a necessidade de conversão do feito em ação de arbitramento de honorários (ID 233690681), do que sucedeu o presente recurso. Em síntese, a agravante foi contratada pelo agravado, na qualidade profissional de advogada, para prestar os serviços jurídicos consistentes na proposição de ação de superendividamento (autos no 0708104-16.2024.8.07.0005). Em razão do suposto comportamento do ora recorrido, em não atender as solicitações judiciais e da advogada (como envio dos documentos necessários ao seguimento da ação), o que levou ao indeferimento da petição inicial, somado ao inadimplemento das parcelas contratualmente acordadas, a advogada renunciou ao mandato naquele feito (ID 221940422 dos mencionados autos). Posteriormente, o referido processo foi extinto por ausência de interesse processual (ID 229907610). Dentro desse contexto, os fundamentos recursais utilizados pela ora agravante para justificar o ajuizamento da execução para cobrança integral dos valores contratuais podem ser resumidos em (i) desídia do agravado no curso da ação que a agravante atuou como advogada, por não ter enviado os documentos necessários, acarretando em impossibilidade da prestação integral do serviço; e (ii) descumprimento contratual por parte do contratante ora agravado (inadimplemento), que levou à renúncia do mandato pela exequente e, segundo tese da recorrente, é capaz de justificar a cobrança integral do valor ajustado (cláusula 3 do contrato). Por oportuno, transcreve-se abaixo a referida cláusula (ID 231180580 da origem): “TERCEIRA: O valor do serviço contratado é de R$ 5.346,00, relativos a honorários iniciais, a ser pago em 18 parcelas iguais, fixas e consecutivas de R$ 297,00 através de boleto bancário sendo a primeira parcela em 05 de junho de 2024. Ao final, seja na sentença, na liquidação de sentença, ou no primeiro momento processual oportuno, será pago o valor equivalente a 18% da condenação e/ou proveito econômico do objeto desse contrato. No caso da ação de venda casada/seguro prestamista o percentual é de 30%. Em caso de inadimplência das prestações, os valores serão cobrados integralmente no primeiro momento processual oportuno, acrescidos de multa de 10%, corrigidos pelo IGP-M mais 1% de juros a.m. O contratante autoriza desde já a cobrança de R$ 3,00 sobre cada parcela referente às despesas de cobrança.” - g.n. Ocorre que, ao contrário das razões lançadas, como bem dispôs o Juízo a quo na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revogação unilateral do mandato não gera obrigação de pagamento integral, pois isso configuraria enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil): “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.” Nesse sentido, firmou-se o entendimento segundo o qual a revogação unilateral do mandato antes da conclusão do processo não autoriza a cobrança integral dos honorários contratuais, mas apenas o arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados. Embora a recorrente busque se socorrer da cláusula terceira do ajuste pactuado (acima transcrita), a pretensão de obter o pagamento integral de honorários contratuais, fixados a partir do critério de moderação e razoabilidade em relação ao serviço total, traduz clara desproporção, com a qual não pode pactuar o Poder Judiciário. Na hipótese, a ausência de proporcionalidade fica ainda mais evidente quando se constata que a petição inicial dos autos de no 0708104-16.2024.8.07.0005 (ação referente a qual o serviço jurídico foi prestado) sequer foi recebida pelo Juízo (ID 215165965). Independente da causa para tanto (seja ou não por culpa do contratante, ora recorrido) é evidente que o serviço contratado não foi prestado integralmente, motivo pelo qual a cláusula que estipula o direito à remuneração integral, utilizada como base para o ajuizamento da execução, deve ser reputada como abusiva, não podendo ser aceita. Há precedentes claros do STJ nessa linha: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO. MANDATO. INVENTÁRIO NÃO FINALIZADO. FORMAL. PARTILHA. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO INCOMPLETA. MULTA. NÃO CABIMENTO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: se i) houve a alegada negativa de prestação jurisdicional e se, ii) havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, é cabível o ajuizamento de ação de cobrança para a percepção dos honorários contratados no caso, ou se deve haver o arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados. 2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que, além de fazer a distinção do caso concreto para rechaçar a aplicação de precedente invocado pela parte, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, não tendo havido a integral prestação do serviço contratado, a pretensão de se obter o pagamento total dos honorários contratualmente estabelecidos se revela desproporcional. Precedentes. 4. A jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 5. No caso, não tendo havido o trânsito em julgado do processo de inventário, os valores cobrados não gozam de certeza, pois a base de cálculo (o quinhão destinado a cada uma das herdeiras) pode ser alterada no decorrer da ação de inventário, tampouco são exigíveis, haja vista que não foi implementada a condição contratualmente estabelecida para a percepção dos honorários. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (STJ. 3a Turma. REsp 2.163.930-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 04/02/2025 - Info 842) - g.n. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no AREsp no 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/04/2024, DJe de 02/05/2024) - g.n. Conclui-se, assim, que, “na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados” (REsp 1.866.108/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/05/2022, DJe de 17/05/2022), tal qual entendeu o Juízo a quo na decisão agravada. No mesmo sentido, precedente deste TJDFT: “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA DO MANDADO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A renúncia ao instrumento de mandato judicial, não retira o direito do patrono à percepção de honorários, contudo, a verba patronal deve ser calculada de forma proporcional ao serviço efetivamente prestado. 2. A cobrança integral dos honorários do advogado, em caso de revogação ou renúncia do mandato, independentemente do objeto contratual já cumprido, mostra-se abusiva, por violar os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da função social do contrato, além de representar hipótese de enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1280244, 07059752020198070003, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 02/10/2020) - g.n. Não há razão, portanto, para reformar a decisão agravada, devendo a recorrente, a ́princípio, manejar a ação cabível (de arbitramento de honorários) para apurar o quantum devido pelo ora agravado e obter, ao fim, a satisfação do seu direito. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 21 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator